Tribunal: TJBA
Processo: 0506485-39.2016.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0506485-39.2016.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: RAIMUNDO FERREIRA DE MIRANDA FILHO Advogado(s): JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA, VINICIUS GOMES DA SILVA OLIVEIRA, CAIO VITOR MENEZES DE LIMA SANTOS PEREIRA, HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO, FABIO DOS SANTOS SILVA, CAMILLA FREITAS MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso em Sentido Estrito interposto por Raimundo Ferreira de Miranda Filho, visando reformar a decisão que o pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal), sob a acusação de haver efetuado disparo fatal contra a vítima Marcos Roberto de Jesus durante discussão no pátio de um posto de combustíveis, quando atuava como vigilante do local. A defesa pleiteia, em preliminar, a absolvição sumária com base em legítima defesa e, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a absolvição sumária do acusado com fundamento na tese de legítima defesa; (ii) estabelecer se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser excluída da decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR A absolvição sumária somente se admite quando a tese defensiva estiver provada de forma incontroversa nos autos, sem margem para dúvida razoável, o que não se verifica no caso, pois os depoimentos testemunhais apresentam divergências relevantes quanto à dinâmica dos fatos e ao comportamento da vítima no momento do disparo. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, condicionado à prova da materialidade delitiva e à existência de indícios suficientes de autoria, sem adentrar no mérito da causa, o qual é reservado ao Tribunal do Júri. O Laudo de Exame de Necrópsia atesta que a vítima faleceu em decorrência de septicemia causada por peritonite provocada por projétil de arma de fogo na região abdominal, comprovando a materialidade do crime de homicídio. Os testemunhos colhidos em juízo fornecem elementos suficientes de autoria, indicando que o acusado interveio armado em discussão alheia, efetuou disparo para o alto e, logo em seguida, atingiu a vítima desarmada, que se encontrava em posição de rendição, não se constatando, de forma inequívoca, a existência de agressão injusta apta a justificar a reação letal. A exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal somente se justifica quando manifestamente improcedente ou completamente dissociada das provas, o que não ocorre na hipótese, pois há indicativos de que o disparo foi realizado em circunstâncias que impossibilitaram a defesa da vítima. A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que, havendo dúvida razoável quanto à configuração da legítima defesa ou da qualificadora, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. O juiz togado, ao proferir a pronúncia, deve limitar-se a verificar a presença dos requisitos do art. 413 do CPP, sem antecipar juízo de mérito, sendo a avaliação aprofundada da versão defensiva e da qualificadora de competência exclusiva do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária por legítima defesa somente é cabível quando a excludente de ilicitude estiver demonstrada de forma inequívoca pelas provas dos autos. 2. A presença de indícios suficientes de autoria e a certeza da materialidade do crime impõem a pronúncia, independentemente de versões divergentes sobre os fatos. 3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima somente pode ser afastada na decisão de pronúncia quando se mostrar manifestamente improcedente ou dissociada do conjunto probatório. 4. O juízo de pronúncia encerra apenas um juízo positivo de admissibilidade da acusação, sendo vedado ao magistrado antecipar julgamento de mérito, cuja competência é do Tribunal do Júri. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413, 414, 415, 419 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/GO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 13.10.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e distribuídos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n° 0506485-39.2016.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana/BA, sendo recorrente RAIMUNDO FERREIRA DE MIRANDA FILHO, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto, pelas razões dispostas no voto.